Tribunal: STF
Processo: HC 222774
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.301/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, ante representação da autoridade policial, encampada pelo Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de outra pessoa, em 31/01/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim). Em 13/05/2022, ainda não tendo sido cumprido o mandado de prisão, indeferiu pedido de liberdade provisória. 



    3. O paciente foi preso em 11/06/2022 e, após a realização de audiência de custódia, a defesa formulou novo pedido de revogação da medida, igualmente indeferido. Inconformada, impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por cerca de 6 meses, sem que tenha sido realizada audiência de instrução, em vez pendente a apresentação de defesa prévia por parte de corré. Afirmam violado o princípio da duração razoável do processo. 



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de cautelares diversas.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou a realização da audiência de instrução e julgamento, entre os dias 30/11/2022 e 13/12/2022, tendo sido mantida, ao final, a custódia do paciente. O processo encontra-se com vista ao Ministério Público, para apresentação de alegações finais escritas.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para a conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar. A conclusão foi sintetizada, na ementa, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Aos prazos consignados na lei processual deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 



    2. Segundo consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 31/1/2022, mas o mandado apenas foi cumprido em 11/6/2022, havendo informação de que o agravante encontrava-se foragido. Quando da prisão, já havia denúncia recebida e defesa apresentada, aguardando-se, atualmente, após o envio de carta precatória, a manifestação da defesa de corré. 



    3. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    4. Agravo regimental improvido. (e-doc. 2, p 180; grifos nossos).



    10. Conforme se verifica das peças juntadas a este habeas corpus e do andamento processual na origem, embora a custódia tenha sido imposta em 31/01/2022, o paciente foi preso somente em 11/06/2022, e a fase de instrução encerrou-se em 13/12/2022, quando finalizada a audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação sucessiva das partes para que apresentassem memoriais. 



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que envolve três réus, com procuradores distintos, e pluralidade de testemunhas. Assim, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator